Tribunal: TJDFT
Processo: 0727191-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727191-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. D. M. REPRESENTANTE: PATRICIA IVINI LIANG DE MORAIS AGRAVADO: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DESPACHO Considerando que o pleito recursal está relacionado a interesse de incapaz, menor impúbere, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora